Tribunal: TJDFT
Processo: 0715138-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Processo : 0715138-03.2024.8.07.0018 DESPACHO Ao Distrito Federal para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar suscitada em contrarrazões ao recurso de apelação adesiva (id. 71255942 - Pág. 2). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 30 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator